Tribunal: STF
Processo: HC 210287
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 701.310/MG (eDOC 10).



    Consta dos autos que o Juízo da Execução Criminal concedeu a progressão para o regime semiaberto, autorizou o benefício do trabalho externo com recolhimento domiciliar. Em sede de agravo, o Tribunal local cassou a decisão em julgamento assim ementado (eDOC 4):



     



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRUPO DE RISCO - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STJ NO HC COLETIVO N° 575.495/MG - NÃO CABIMENTO - REEDUCANDO QUE NÃO ESTAVA EM GOZO EFETIVO DO TRABALHO EXTERNO - RECURSO PROVIDO. - Se o reeducando não se enquadra no chamado "grupo de risco" da pandemia da COVID-19 e não está submetido a condições que venham a impor um maior grau de risco de contágio pela doença, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, sob pena de violação dos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. - Tendo em vista que o reeducando não estava efetivamente exercendo o trabalho externo no momento de sua transferência para o regime domiciliar, certo é que a superveniência da pandemia não ensejou qualquer recrudescimento em sua execução de pena, motivo pelo qual não é cabível a aplicação da decisão proferida pelo STJ no julgamento do HC coletivo n° 575.495/MG.” 



    Alega o impetrante que: a) o paciente tem trabalho lícito com CTPS anotada na cidade de Pará de Minas/MG, razão da execução da pena ter sido remetida para a Vara de Execução Penal da referida cidade mineira; b) na prática, a decisão do Tribunal local promoveu a regressão do regime, pois revogou todos os benefícios, bem como expediu mandado de prisão ante a incompatibilidade do trabalho externo e o acolhimento noturno no presídio, por ainda vigorar as restrições sanitárias na cidade; c) o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Pará de Minas/MG prorrogou a prisão domiciliar para os sentenciados no regime semiaberto com trabalho externo até o dia 17.01.2022; d) a decisão impugnada contraria a finalidade de ressocialização da LEP ante o recrudescimento da pena sem motivação idônea; e) “estando o paciente em cumprimento de pena em regime semiaberto, fazendo jus aos benefícios próprios do regime, sem anotações de falta grave, não subsistem motivos para a revogação do trabalho externo c/c com o recolhimento domiciliar em caráter excepcional e temporário, uma vez que não pode ser o sentenciado impedido de trabalhar por fato alheio, em razão do estado pandêmico”.



    À vista dos argumentos, pede a concessão da ordem para que seja restabelecida a decisão que conciliou o recolhimento domiciliar e o trabalho externo.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da Execução Criminal, a fim de que informe sobre o contido na inicial, bem como sobre a atual situação prisional do apenado e os eventuais benefícios concedidos na execução da pena.



    Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente